Tribunal: TJDFT
Processo: 0002884-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0002884-43.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MOISES SAMPAIO GOMES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pela defesa requerendo que seja retirado de pauta da 6a Sessão o julgamento do recurso, sob a alegação de não ter sido intimado do prazo para apresentar o pedido de sustentação oral, cerceando-lhe o direito de defesa. Alega que apenas recebeu a intimação da inclusão em pauta de julgamento (ID 19637246). Segundo a certidão de ID 19640690, o advogado foi devidamente intimado da pauta da 6a Sessão de Julgamento por meio do DJE, disponibilizado em 18/08/2020, fls. 517/678 do DJE, expediente no qual também contém as informações sobre o requerimento de sustentação oral, fls. 517-518 do DJE. Na publicação constam informações de que a sessão virtual tem início dia 11/09/2020, com duração de cinco dias úteis, bem como constam informações quanto à sessão telepresencial, no dia 17/09/2020, a partir das 13h30, além das informações de que os pedidos de sustentação oral devem ser formulados pelos advogados até 23h59 do dia 10/09/2020, nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT e art. 94, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Os ID’s 19642316 e 19640692 indicam que a intimação foi feita aos advogados cadastrados no sistema do PJE e não há alegação de qualquer irregularidade no número da OAB ou no nome do causídico que pudesse, em tese, macular a comunicação do ato processual. A parte afirma que recebeu a intimação da inclusão em pauta. Logo, também foi intimado acerca do procedimento para requerer a sustentação oral, pois ambos constam no mesmo expediente do DJE. Indefiro, pois, o pedido de retirada de pauta da 6a Sessão do processo para julgamento do recurso posteriormente, facultando-se, entretanto, em caráter excepcional, a realização de sustentação oral, se requerido até 1 hora antes do início da sessão presencial por videoconferência. (e) Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito